Tribunal: TCU
Processo: 040.551/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 07475/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto Construção de Quadra Escolar (no da TCE no sistema: 1637/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1537/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6659/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 18/11/2025-Ordinária, inserido na Ata 42/2025-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.1, a fim de que, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação :", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação :", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.551/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.950/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco Goncalves Neto (XXX.118.622-XX); Município de Costa Marques - RO (04.100.020/0001-95). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.